Tribunal: TCU
Processo: 007.015/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Lea Maria da Cunha Loureiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Lea Maria da Cunha Loureiro, emitido pelo Ministério Público Federal, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Lea Maria da Cunha Loureiro (e-Pessoal n. 26476/2019), negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. corrija o valor da parcela referente à Gratificação de Atividade do Ministério Público da União, para que incida sobre o vencimento básico proporcional ao tempo de contribuição; 9.3.1.2 providencie o destaque da parcela excedente de 1/10 de FC-2 e transforme-a em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.1.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.